Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721093-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702525-46.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, nos seguintes termos (ID 128325464 do processo originário): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO contra CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, partes qualificadas nos autos. Intimado, o executado apresentou impugnação (ID 121099992), alegando inépcia da inicial e excesso de execução, já que a correção deveria incidir a partir da da sentença (26/11/2018) e os juros do evento danoso (05/03/2016). Os honorários seriam de 10% sobre a condenação. Apontou como devido o valor de R$ 10.251,78. Requereu, ainda, a aplicação de multa do art. 940 do CC/02 ao exequente. Pronunciou-se o exequente, insurgindo-se contra a pretensão do executado (ID 124030381). No despacho de ID 124175253, o oportunizada a juntada de planilha de débito legível pelo executado, pois a apresentada juntamente com a impugnação exibe apenas quadros em branco. Nova petição de ID 124357595, na qual o executado apresenta planilhas de atualização do débito. O exequente requereu o não conhecimento da nova impugnação, sob a alegação de preclusão. No mais, insurgiu-se contra a alegação de inépcia e de excesso de execução (ID 128168253). É a síntese. Fundamento e decido. Da inépcia da inicial Inviável o acolhimento da pretensão do executado de extinção do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ocorrência de inépcia da inicial, pois o pedido formulado pelo exequente limitou-se a postular a execução forçada de título executivo judicial já transitado em julgado, que imputou ao executado a obrigação de pagar quantia certa. Além disso, o pedido executivo preenche todos os requisitos do art. 524 do CPC, tendo sido instruído com planilha do débito atualizado. Não há, ademais, que se falar em falta de pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado, incongruência entre os fatos e a conclusão ou incompatibilidade de pedidos (art. 330, § 1o, I a IV, do CPC). Preliminar rejeitada. Da preclusão da segunda petição / impugnação Não há, de igual forma, como acolher a alegação do exequente de que a segunda petição apresentada pelo executado após a ocorrência de preclusão, pois, no despacho de ID 124175253, este Juízo oportunizou a juntada de planilha de débito legível pelo executado, pois a apresentada juntamente com a impugnação exibe apenas quadros em branco. A nova petição de ID 124357595, limita-se a apresentar, no corpo da petição, as planilhas de débito que se encontravam ilegíveis, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se trata, portanto, de nova impugnação, com a apresentação de teses defensivas novas. Preliminar rejeitada. Do excesso de execução Inexiste, no caso, o excesso de execução alegado pelo executado. O executado alegou que a correção deveria incidir a partir da da sentença (26/11/2018) e os juros do evento danoso (05/03/2016). Os honorários seriam de 10% sobre a condenação. Apontou como devido o valor de R$ 10.251,78. E, no caso, a correção monetária ocorreu a partir da data da sentença (26/11/2016) e os juros do evento danoso (05/03/2016), conforme planilha do corpo da petição de ID 118064720. Não foram, por sua vez, os honorários fixados em 10% da condenação, mas sim em 15% da condenação, já majorados tanto pelo e. TJDFT quanto pelo c. STJ. Mister, portanto, a rejeição da tese de excesso de execução. Da aplicação de multa do art. 940 do CC/02 Os requisitos para aplicação da multa civil, prevista no art. 940 do CC/02, não se encontram presentes, mormente considerando que no caso em apreço não houve o ajuizamento de demanda para cobrança de dívida indevida ou já paga. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado Promova o exequente a juntada de planilha atualizada de débito, com a incidência de multa de 10% e de honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, indicando bens passíveis de penhora em nome do executado. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 36723384), afirma que a ação originária se trata de cumprimento de sentença. Suscita a existência de prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil. Argumenta que a petição inicial é inepta, pois não atendeu os requisitos do art. 319 e 524 do CPC. Afirma que a planilha de cálculo apresentada pelo agravado contém excesso de juros. Noticia que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%, contudo na planilha de cálculo, o credor somou as majorações impostas pela 2o Turma e STJ, elevando sobremaneira os valores da condenação, gerando um saldo devedor a maior, no importe de 25%. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita e que seja conhecida e acolhida a preliminar de prescrição. É o relatório. Decido. O agravante comprovou, através dos documentos juntados, que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Desse modo, defiro-lhe à gratuidade de justiça. Anote-se. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, depreende-se que o agravante não alegou, na impugnação ao cumprimento de sentença, a existência de prescrição, razão pela qual referida matéria não foi apreciada pelo juízo a quo. Contudo, ao interpor o presente recurso postula que seja declarada a prescrição, suscitando questão não apreciada na primeira instância. Nesse contexto, verifico a existência de supressão de instância quanto à prescrição, razão pela qual não conheço do recurso em relação à referida matéria. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto aos demais pedidos. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a inépcia da inicial. Trata-se de cumprimento de sentença, sendo que estão presentes todos os requisitos do art. 524, do CPC, já que da petição formulada pela parte credora se infere o pedido de execução forçada de título executivo judicial, a narrativa fática e correspondente adequação jurídica. Além disso, constata-se que o cumprimento de sentença foi realizado nos mesmos autos da fase de conhecimento, sendo que a ausência de qualificação das partes, na petição inicial de cumprimento de sentença, é mero formalismo, pois todos os dados encontram-se no referido processo. Pondera-se, ainda, que a omissão de referidos dados não implicou nenhum prejuízo para a defesa. Do mesmo modo, não se pode afirmar, em juízo perfunctório, que existe excesso de execução. Não se depreende da planilha de débito apresentada pelo credor, ao menos nesta fase inicial, qualquer ilegalidade, uma vez que fez incidir a correção monetária a partir da sentença (26/11/2016) e juros do evento danoso (05/03/2016), além disso os honorários foram fixados em 15% da condenação, conforme majoração ocorrido nas instâncias recursais (ID 91377123 - Pág. 4 dos autos originários). Assim sendo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora